Tribunal: TJDFT
Processo: 0015430-37.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015430-37.2016.8.07.0009 AGRAVANTES: COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO LTDA, LUCIANA MARIA LIMA DE MORAIS MENESES AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTÁCIA, ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA, HUDSON DE CASTRO SANTOS, HUDMILA DE CASTRO SANTOS DESPACHO COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO LTDA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026